Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-24.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005648-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), GLEYSON COSTA DE ALMEIDA - CPF: 043.109.631-70 (INTERESSADO), 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (IMPETRANTE), GLEYSON COSTA DE ALMEIDA - CPF: 043.109.631-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005648-24.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: EDSON EMILIA DA ROCHA

PACIENTE: GLEYSON COSTA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL – GUIAS DE EXECUÇÃO DEFINITIVAS – CUMPRIMENTO IMEDIATO – CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
.

A falta de intimação prévia à defesa antes de o juiz decidir acerca da unificação de penas não gera qualquer nulidade, notadamente porque, se não está expresso na lei, não constitui formalidade essencial do ato, conforme expressa o art. 564, inciso IV, do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005648-24.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: EDSON EMILIA DA ROCHA

PACIENTE: GLEYSON COSTA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gleyson Costa de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra o impetrante que o paciente cumpre pena em regime fechado, em virtude da unificação de 05 (cinco) guias de pena, estando recolhido ao cárcere desde 29 de dezembro de 2023.

Aduz, contudo, que a decisão que determinou a unificação das penas, proferida em 17 de abril de 2023, não foi precedida de intimação da defesa do reeducando, o que, na sua compreensão, viola a ampla defesa e o contraditório. Sustenta, ainda, que o paciente somente poderia recolher ao cárcere após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Sob tais argumentos, postula que seja concedido ao paciente o direito de se manifestar sobre a unificação das penas, aguardando em liberdade até que o pedido seja avaliado (id. 205340163).

O pedido liminar foi indeferido (id. 206598650).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 207379673).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, diante da inexistência de cerceamento de defesa ou constrangimento ilegal a ser sanado (id. 210424180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005648-24.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: EDSON EMILIA DA ROCHA

PACIENTE: GLEYSON COSTA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois
a decisão que determinou a unificação das penas do paciente não foi precedida de intimação de sua defesa.

Sustenta, ainda, que o paciente somente poderia recolher-se ao cárcere após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Conforme se observa do executivo penal, o paciente cumpre pena definitiva total de 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, restando ainda 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em razão das seguintes condenações:

(i.)
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, oriunda da ação penal n. 0002036-46.2015.8.11.0086, transitada em julgado em 04/02/2015;

(ii.)
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, oriunda da ação penal n. 0000083-47.2015.8.11.0086, transitada em julgado em 31/03/2016;

(iii.)
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, oriunda da ação penal n. 0001078-09.2013.8.11.0086, transitada em julgado em 12/05/2015;

(iv.)
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal e artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, oriunda da ação penal 0001534- 44.2014.8.11.0086, transitada em julgado em 19/12/2019;

(v.)
07 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, oriunda da ação penal n. 0004039-42.2013.8.11.0086, transitada em julgado em 03/11/2021.

Ao analisar a juntada da guia de execução penal definitiva oriunda da última condenação, o juízo singular promoveu a unificação de todas as guias e fixou o regime inicial fechado para a continuidade do cumprimento da pena.

Nesse cenário, em que pese os argumentos do impetrante, a Lei de Execuções Penais somente é expressa em determinar a intimação prévia nos casos de falta e regressão de regime, conforme a redação dos seguintes dispositivos:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

[...] § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Já na decisão de unificação das penas, a lei não faz qualquer exigência de manifestação prévia defensiva:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Desse modo, a falta de intimação prévia à defesa antes de o juiz decidir acerca da unificação de penas não gera qualquer nulidade, notadamente porque, se não está expresso na lei, não constitui formalidade essencial do ato, conforme expressa o art. 564, inciso IV, do CPP.

Além do mais, a unificação já é ato de praxe e de ofício do juiz das execuções (LEP, art. 66, III,
a
), no qual a manifestação da defesa não influenciaria.

Nesse mesmo sentido, é a firme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos do art. 118, §s 1º e 2º, da LEP, o condenado deverá ser ouvido previamente somente nos casos de falta grave e regressão de regime. No art. 111 da LEP, que normatiza a unificação das penas, não há determinação de oitiva prévia. [...] (AgRg no HC n. 792.400/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023).

Não havendo previsão expressa na lei de necessidade de oitiva prévia, não se trata de nulidade absoluta, sendo dever da defesa a demonstração do

prejuízo no tempo certo e de modo concreto, o que inexiste no caso, justamente porque a fixação do regime fechado decorreu do somatório das penas, constituindo uma consequência lógica e não de discricionariedade do juízo.

Tampouco prospera a alegação de que o paciente somente poderia recolher-se ao cárcere após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, uma vez que, assim como exposto na inicial deste
writ
, todas as condenações objeto do executivo penal já transitaram em julgado, ou seja, tratam-se, portanto, de cumprimento de pena definitiva.

Por fim, o impetrante não aponta qualquer impropriedade material ou erro decorrente da unificação das penas, sendo certo que a principal razão pela qual o paciente foi recolhido ao cárcere consistiu no fato de que havia abandonado o cumprimento da pena em regime semiaberto há mais de três anos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024